Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719673-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON DA ROCHA MELLO JUNIOR, IVONE MARQUES RIBEIRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WELLINGTON DA ROCHA MELLO JUNIOR E IVONE MARQUES RIBEIRO, em face de acordão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 40177660) Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022 13:39:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador